Tribunal: TJDFT
Processo: 0707464-65.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. ATRASO DE VOO. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DO PASSAGEIRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais decorrente de atraso de voo.
II. Recurso próprio, regular e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça ao autor à míngua de elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência. Foram apresentadas contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Na forma do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
IV. O STJ possui entendimento consolidado de que, em casos de atraso ou cancelamento de voos, o dano moral não é presumido devido à mera demora, sendo ônus do passageiro comprovar a ocorrência efetiva de lesão extrapatrimonial. Ou seja, o mero inadimplemento contratual, resultante de atraso ou cancelamento de voo, não gera dano moral in re ipsa ao consumidor, o qual deve ser aferido a partir das peculiaridades inerentes à atividade de navegação aérea. STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 2.150.150-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. para o Acórdão Min. Raul Araújo, julgado em 21/5/2024 (Info 20 – Edição Extraordinária).
V. Na espécie, em que pese o atraso de 4 horas, não há nos autos nenhum elemento do qual se possa extrair lesão aos direitos da personalidade do recorrente. O embarque ocorreu praticamente no mesmo horário originalmente estabelecido, tendo ocorrido a dilatação do tempo da viagem em razão da conexão, mas o lapso temporal decorrente do atraso e as condições e local onde se encontrava o autor não permitem concluir pela existência de condições adversas que justifiquem a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, o que impõe a manutenção da sentença.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente no pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensas em razão do benefício da gratuidade de justiça.
VII. A súmula do julgamento servirá de acórdão.